Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705449-71.2020.8.07.0018 RECORRENTE: UNIÃO COMERCIAL REZENDE LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO INFRACIONAL AMBIENTAL. MADEIRA. INCONSISTÊNCIA VOLUMÉTRICA. DOF. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. Ademais, o Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. 2. A teor da Lei 12.651/12, no desempenho da atividade lucrativa a qual empreende, exigível a apresentação do DOF- Documento de Origem Florestal, que deve, obrigatoriamente, vir acompanhado de todo material adquiridos para fins comerciais até o beneficiamento final, com a devida especificação do material, volume, origem e destinação. Nos casos em que prescinda da emissão de DOF, necessário a informação no Módulo de Utilização de Recursos Florestais do Sinaflor até o dia subsequente à operação, sob pena das sanções previstas nas legislações ambientais. 3. Diante da inconsistência apurada no controle de madeira serrada em estoque, resta configurada a infração ambiental prevista nos arts. 47, § 1o, e 82 do Decreto n.o 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e a qual comina, dentre outras, a sanção pecuniária. 4. O auto de infração ambiental tem natureza jurídica de ato administrativo e goza do atributo da presunção de legitimidade. Assim, presume-se que o ato está de acordo com o princípio da legalidade, bem como a sua veracidade, que diz respeito à certeza dos fatos consignados na motivação. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 369 do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova e o julgamento antecipado da lide, no caso, implicaram cerceamento de defesa; c) artigo 82 do Decreto Federal 6.514/2008, apontando nulidade absoluta do auto de infração, por vício de forma. Afirma, no aspecto, que a conduta praticada não atrai sanção de conduta diversa, tal como teria ocorrido no caso concreto, razão pela qual a multa aplicada, caso mantida, merece ser reduzida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 369 do CPC. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. Por fim, não cabe dar curso ao especial, quanto à aludida ofensa ao artigo 82 do Decreto Federal 6.514/2008. Com efeito, ao assentar pela higidez do auto de infração e pela subsunção da conduta à norma de regência, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, encontra óbice no já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012